Tribunal: TJDFT
Processo: 0743519-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0743519-95.2022.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ANA JANETE PEREIRA FERREIRA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra o v. acórdão exarada sob o ID 47085886, pela qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pela embargante. A embargante, nas suas razões ofertadas sob o ID 47492098, sustenta estar configurada omissão no v. acórdão a respeito dos efeitos da revelia em relação à prova documental produzida nos autos. Assevera que não houve manifestação, por parte do egrégio Colegiado, em relação ao fato de a autora haver admitido o inadimplemento na na petição inicial. A embargante alega, ademais, que o v. acórdão padece de omissão quanto a dispositivos do regulamento do plano de saúde que tratam do pagamento das mensalidades e das consequências do inadimplemento. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 47492098, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 6 de junho de 2023 às 09:54:39 . Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora